Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-58.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000855-58.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AVANICE COUTO - CPF: 010.233.561-39 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR - INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE CONSUMIDORA - APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1000855-58.2020.8.11.0040

Embargante
: AVANICE COUTO

Embargado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
AVANICE COUTO
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR - INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE CONSUMIDORA - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE -DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser possível o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento, deve prevalecer a garantia fundamental

à vida e à saúde quando a suspensão do serviço implicar em risco à saúde da parte.”

Alega que o acórdão é omisso quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a apontada omissão e condenar a requerida ao pagamento de honorários de sucumbência recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A embargante
alega que o acórdão é omisso quanto a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 26/07/2022, de modo que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que a r. sentença julgou parcialmente procedente a ação e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
foi desprovido por esta Câmara, para manter a sentença, por seus próprios termos.

A orientação jurisprudencial majoritária é no sentido de que não há impedimento legal para a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública. De modo que, se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública, é cabível a fixação da verba honorária.

Ademais, observa-se dos julgados do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula no 421/STJ que os honorários advocatícios não serão devidos à Defensoria Pública apenas nas hipóteses em que atuar contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, o que não é o caso.

Importa anotar, a recente orientação do STJ é no sentido de que “Esse entendimento

prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais

74/2013

e

80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que

deu

nova

redação ao inciso XXI do art. 4o da Lei Complementar 80/94,

na

medida

em

que

"a atual redação do art. 4o, XIX, da LC 80/1994

não

produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte

Superior,

pois,

desde

o

momento

da criação do mencionado verbete

sumular,

teve-se

em

conta

a

autonomia

funcional

e administrativa

do

órgão.” (AgInt no AREsp 1217057/AM, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSÓRIA PÚBLICA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte
.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017) (g.n.)

No mesmo sentido, a orientação desta E. Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA -

ADMISSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No. 146/2003 - VERBA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar no. 146/2003
. O STJ já afirmou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte. O art. 85, caput e §2o do CPC determina que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.” (RAC 0000677-71.2015.8.11.0018, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018) (g.n.)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE -

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 146/2003 - PARTE VENCIDA - PESSOA FÍSICA - SENTENÇA REFORMADA - VERBA FIXADA -

RECURSO PROVIDO.

É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar no 146/2003.

O STJ já afirmou que "são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte"
. (Ap 180013/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017) (g.n.)

Ainda: Rac no 118276/2015; Rac 140845/2017; Rac 140849/2017; Red no 64559/2017 e 11991/2016, de minha Relatoria.

Assim, mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado pela Defensoria Pública, aqui embargante, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% a verba honorária devida à Defensoria Pública
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios para o fim de majorar a verba honorária devida à Defensoria Pública de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022